Tribunal: TJBA
Processo: 8105044-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105044-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDENICIO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, II E III, DO CPC. ABANDONO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 485, §1º, DO CPC NÃO OBSERVADO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO FRUSTRADA NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS ADVOGADOS DA PARTE. NECESSIDADE DE EFETIVA CIÊNCIA PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105044-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDENICIO DA SILVA ANDRADE e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora